Tribunal: TJSP
Processo: 1001138-12.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Contrato de arrendamento mercantil de veículo. Ação ordinária com pedido de reparação dos danos morais. Julgamento de parcial procedência da ação para condenar a corré Renata Domingues, adquirente do automóvel, na obrigação de reparar os danos morais decorrentes da ausência de expedição de novo certificado de registro de veículo. Irresignação da autora-apelante,

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Contrato de arrendamento mercantil de veículo. Ação ordinária com pedido de reparação dos danos morais. Julgamento de parcial procedência da ação para condenar a corré Renata Domingues, adquirente do automóvel, na obrigação de reparar os danos morais decorrentes da ausência de expedição de novo certificado de registro de veículo. Irresignação da autora-apelante, que busca a condenação também da instituição financeira pela reparação dos danos morais. Banco-apelado que, a pedido da autora-apelante, ao término do contrato de arrendamento mercantil, preencheu o documento único de transferência (DUT) em nome da corré Renata Domingues, que se encontrava na posse do bem (fls. 19). Contudo, ao proceder à comunicação da venda, nos termos do artigo 134 do CTB, o banco-apelado fez constar como compradora a autora-apelante, disso resultando o lançamento indevido de multas e débitos tributários em seu nome. Banco-apelado que tinha ciência de que o veículo foi adquirido pela corré Renata Domingues, descabendo argumentar, portanto, com a norma do artigo 12 da Portaria Detran no 1.680/2014, que vai no sentido de que: "Em caso de arrendamento mercantil, quando for realizada a baixa do gravame pela instituição financeira, poderá o arrendatário ser mantido como responsável desde que o Certificado de Registro de Veículo - CRV tenha sido entregue ao arrendatário e ele deixar de realizar os procedimentos necessários à transferência do veículo no prazo previsto no artigo 123 do CTB". Falha na prestação do serviço configurada, dando lugar à reparação dos danos morais, que, no caso em exame, configuram-se "in re ipsa". Dívida que foi levada a protesto pela Fazenda Pública (fls. 30). Prejuízo extrapatrimonial a justificar a condenação do banco-apelado no pagamento da indenização, que ora se arbitra em R$ 5.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso provido.